Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-30.2022.8.11.0098
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000498-30.2022.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE MARIA DE MORAES JUNIOR - CPF: 012.801.261-75 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), JUÍZO DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000498-30.2022.8.11.0098

APELANTE: JOSE MARIA DE MORAES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO – ARTEFATO REGISTRADO NO SINARM – PROCESSO EM CURSO – INTERESSE À PERSECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A restituição de coisas apreendidas no curso da ação penal terá lugar ante a comprovação da propriedade do bem pelo requerente, da ausência de interesse em sua custódia e dele não se encontrar sujeito à pena de perdimento, exsurgindo impositiva a mantença da apreensão enquanto interessar ao processo, notadamente quando ainda pendente de sentença
” [N.U 0007089-96.2018.8.11.0055, minha relatoria, Julgado em: 5/10/2021. DJe: 8/10/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000498-30.2022.8.11.0098

APELANTE: JOSE MARIA DE MORAES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Maria de Moraes Junior
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que indeferiu o pedido de restituição da arma de fogo apreendida.

A defesa almeja a restituição do bem, sustentando que o revólver está devidamente registrado, sob o nº 002703177, aduzindo ainda que a conduta do acusado não configura crime, mas mera contravenção penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000498-30.2022.8.11.0098

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
José Maria de Moraes Junior
, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei nº 10.826/2003], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
Consta do incluso inquérito que, no dia
08 de janeiro de 2021
, por volta das 10h30mim, na Rua Ernesto da Silva, Bairro Parque Maria da Conceição, Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado
JOSE MARIA DE MORAES JUNIOR
, com consciência e vontade,
portava, transportava e mantinha sob sua guarda,
fora de sua residência
, arma de fogo e munições de uso permitido
, consistentes em 01 (um) revólver, marca Taurus (Brasil), calibre 38, de aço Inox, nº de série JT963841, com Registro nº 002703177;
06 (seis) cartuchos calibre .38 intactos e 01 (um) cartucho do mesmo calibre já deflagrado
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, na data dos fatos policiais militares realizavam patrulhamento pela cidade Porto Esperidião/MT em busca de uma caminhonete modelo Hillux, cor prata, que seria produto de roubo ou furto, quando avistaram um veículo com as mesmas características e que tinha como ocupante o denunciado José Maria.

Durante a abordagem e busca veicular, militares encontraram 01 (um) revólver, marca Taurus (Brasil), calibre 38, de aço Inox, nº de série JT963841, com 06 (seis) munições intactas de mesmo calibre no tambor, e 01 (um) cartucho do mesmo calibre já deflagrado, sendo que
na ocasião o denunciado José Maria não apresentou autorização legal para o porte de arma de fogo e munições, tampouco guia de trânsito dos materiais, ambos emitidos pela Polícia Federal
.

Por fim,
registre-se que a arma de fogo e munições apreendidas apresentaram eficiência para disparos
, conforme laudo pericial nº 400.2.03.2021.000382-01 (Id. 54602840).

A materialidade delitiva ressai do Auto de prisão em flagrante de delito nº 79.3.2021.392, Boletim de Ocorrência nº 2021.6514, depoimento de testemunhas, interrogatório extrajudicial do implicado (Id. 54602822), Laudo Pericial Criminal nº 400.2.03.2021.000382-01 (Id. 54602840) e relatório policial nº 08/2021 (Id. 54603342).

Diante do exposto,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOSE MARIA DE MORAES JUNIOR, já qualificado, como incurso no delito do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03
(...)”.

No processo originário, a defesa pleiteou a restituição do revólver, marca Taurus, calibre 38, nº de série JT963841, que foi indeferida pelo juízo de origem, em decisão assim exarada:

“
Vistos.

Cuida-se de pedido de restituição de objeto apreendido, formulado por José Maria de Moraes Júnior, requerendo a restituição do revólver marca Taurus, calibre 38, nº de série JT963841, registro nº 002703177, que está apreendido em virtude de porte ilegal de arma de fogo. Colacionou diversos documentos.

Afirmou não se tratar de crime, mas de mera contravenção penal.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, ante a necessidade de esclarecimento das circunstâncias do delito, e pelo fato de entender que houve crime e não contravenção, de modo que o objeto estaria sujeito a perdimento (ref. 92947803).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

Sobre a questão, em análise acurada dos autos, bem como com os olhos voltados ao processo cód. 1000299-42.2021.8.11.0098, assiste razão ao parquet.

Explico.

De antemão, necessário anotar que até agora,
na ação em comento, houve denúncia pelo delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, que foi devidamente recebida
, como bem anotado pela advogada, mas até agora ela não apresentou resposta à acusação,
de modo que a questão de mérito se é contravenção ou crime, deverá ser discutida primeiro naquel
e.

Cumpre-nos asseverar, que
as regras contidas
no Código de Processo Penal e no Código Penal quanto à
restituição de coisas apreendidas
no inquérito ou ação penal condiciona-se a três requisitos, a saber:

a)
demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente
(artigo 120, caput, do CPP);

b)
ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão
(artigo 118 do CPP); e

c)
não estar o bem sujeito à pena de perdimento
(artigo 91, II, do CP).

A instrução processual no processo principal está pendente de resposta à acusação da defesa.

Nessa linha, neste momento
deve prevalecer a cautela de manutenção da apreensão, eis que ante a possibilidade de ter sido utilizada como instrumento/objeto do crime, e até mesmo porque pode ser o caso de perdimento, de modo que inviável neste momento processual a sua restituição, devendo aguardar a resolução da questão penal, eventualmente afeta, para a correta análise da destinação do bem
. Senão vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...).

Anote-se que não está se dizendo que não se comprovou a propriedade, mas sim que a arma interessa ao processo e também que pode ser sujeita a perdimento, de modo que não se preencheram todos os requisitos para a restituição
.

Vale ressaltar que no processo em comento ainda restou determinada informação à Polícia Federal para providências, já que aparentemente o réu não respeitou o alcance da sua licença.

Bem assim, não vejo possibilidade de restituição da arma neste momento, demonstrando-se devida a manutenção da apreensão até a elucidação dos fatos, pelo que
INDEFIRO o pedido de restituição da arma
marca “Taurus, calibre 38, nº de série JT963841”, com fundamento no art. 120 do CPP.

Frente ao exposto, por corolário, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do art. 487, I, do CPC. (...)
”.

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, de três condições, quais sejam:

a)

A propriedade do bem pelo requerente [art. 120,
caput
, do CPP: “
a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”];

b)

A ausência de interesse em sua custódia [art. 118 do CPP: “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”] e;

c)

O bem não se encontrar sujeito à pena de perdimento [art. 91, II, do CP: “
são efeitos da condenação: (...) II – a perda em favor da União (...) dos instrumentos do crime
”].

In casu
, a despeito de ter sido comprovada a propriedade da arma de fogo e o registro dela junto ao SINARM [Id nº 161878176 - Pág. 40], o juízo de origem indeferiu o pleito de devolução em razão do interesse do bem à persecução penal e da possibilidade de seu perdimento, haja vista o processo originário se encontrar em fase embrionária, aguardando apresentação da resposta à acusação, de modo que é mesmo inviável o deferimento do pleito neste momento. Nesse sentido:

“
Não é possível deferir a restituição de arma de fogo apreendida se as instâncias ordinárias assinalaram que o acusado não apresentou autorização para o seu porte e que o objeto é útil ao deslinde da ação penal
” [STJ. AgRg no AREsp 1392351 / GO. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgado em: 5/9/2019. DJe: 12/9/2019].

“
A restituição de coisas apreendidas no curso da ação penal terá lugar ante a comprovação da propriedade do bem pelo requerente, da ausência de interesse em sua custódia e dele não se encontrar sujeito à pena de perdimento, exsurgindo impositiva a mantença da apreensão enquanto interessar ao processo, notadamente quando ainda pendente de sentença
” [N.U 0007089-96.2018.8.11.0055, minha relatoria, Julgado em: 5/10/2021. DJe: 8/10/2021].

No que se refere ao argumento defensivo de que o fato delituoso configura mera contravenção penal, registro que o apelante foi denunciado pela prática do
crime
previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido].

Depois, a confirmação da tipicidade da conduta do agente e de sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com o pleito incidental de restituição, notadamente porque, como suso mencionado, o processo, que tramita em primeiro grau, encontra-se em sua fase inicial.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023